Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725211-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CREUSA DA COSTA FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CREUSA DA COSTA FREIRE, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de no 0722174-89.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada. Em suas razões, sustenta que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Acrescenta que, em que pese auferir salário bruto no valor de R$ 5.674,79, juntou aos autos documentos que demonstram o comprometimento da sua renda com empréstimos em várias instituições bancárias descontados na folha de pagamento e na conta corrente, além de outras despesas mensais destinadas ao sustento da sua família, não havendo elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência. Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, entendo que deve ser suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, como forma de evitar cobranças indevidas da agravante, antes de mais profunda análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator